Tribunal: TJMT
Processo: 1012258-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012258-18.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDMILSON PARRON PARRON - CPF: 513.826.281-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ADILSON LEMOS DE FARIA - CPF: 562.127.711-20 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA COIMBRA - CPF: 420.028.851-68 (EMBARGANTE), DUAYR JESUS METELLO TAQUES - CPF: 242.010.491-91 (EMBARGANTE), EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 459.353.511-53 (EMBARGANTE), EDUR BALLOTIN - CPF: 502.260.291-15 (EMBARGANTE), ELI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 486.864.251-00 (EMBARGANTE), LEANDRO CARLOS LAND FACHINETTO - CPF: 651.536.771-68 (EMBARGANTE), MARCELO DO NASCIMENTO CABRAL - CPF: 346.170.941-72 (EMBARGANTE), MARCOS PEREIRA - CPF: 474.004.981-34 (EMBARGANTE), NILO ALIPIO PFEIFER - CPF: 060.279.549-49 (EMBARGANTE), VALDOMIRO LEANDRO PEREIRA - CPF: 412.106.971-49 (EMBARGANTE), VANDERLEI INACIO ENGEL - CPF: 567.201.141-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo erro material inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 1012258-18.2018.8.11.0000 PJE

EMBARGANTE: DOMINGOS SAVIO FERREIRA COIMBRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Domingos Sávio Ferreira Coimbra

em face do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração no 1012258-18.2018.8.11.0000, opostos pelo Recorrente, com a finalidade de sanar erro material existente no acórdão embargado.

O Recorrente se insurge novamente, acerca da contagem do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso, porquanto, ao seu entender, o Embagado foi intimado da decisão em 3-9-2018, cujo prazo começou a fluir em 4-9-2018 e findou em 17-10-2018, contudo, o agravo foi interposto em 18-10-2018 e, portanto, fora do prazo legal.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o erro material, e dar provimento ao agravo interno para considera-lo intempestivo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 25048534).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020